Tribunal: TJDFT
Processo: 0701651-67.2018.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de assistência judiciária gratuita, formulado por NAIANA DA SILVA RODRIGUES em sede de apelação. No bojo do recurso, a apelante sustentou a impossibilidade de custear as despesas do processo, sem o comprometimento de sua subsistência. Foi facultado à recorrente a juntada de documentos comprobatórios da situação de hipossuficiência (ID 14851451). A apelante apresentou petição acompanhada de documentos nos IDs 15500942 a 15500949. Decido. O Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício, ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: Art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. (...) §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. A propósito, já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MISERABILIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVAS. REVISÃO DO JULGADO. INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. TAXAS BANCÁRIAS. COBRANÇA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. De acordo com entendimento firmado nesta Corte, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. Precedentes. 2. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado. (...) 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 863.905/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 01/07/2016). No caso em exame, o pedido de justiça gratuita foi formulado na petição inicial (ID 14591868). O Juízo de origem facultou à demandante juntar aos autos os documentos que comprovassem a insuficiência de recursos, o que foi feito (ID 14591898 a 14591906). A benesse processual foi indeferida e a apelante recolheu as custas (ID 14591913 e 14591914). Nesta instância recursal, renovou o requerimento da gratuidade. Entretanto, não comprovou modificação em seu estado econômico-financeiro. Por outro lado, acostou aos autos documentos semelhantes aos que foram analisados pelo Juízo a quo (carteira de trabalho, declaração de isento e extrato bancário). Para infirmar as conclusões exaradas no Juízo de origem, novos elementos deveriam ter sido juntados aos autos, o que não ocorreu. Ante o exposto, INDEFIRO o benefício de justiça gratuita. Intime-se a apelante, NAIANA DA SILVA RODRIGUES, para recolher o preparo no prazo de 05 (cinco) dias, na forma do art. 101, §2o, do CPC. Brasília-DF, quarta-feira, 13 de abril de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator LCV